Tribunal: STF
Processo: ARE 1481826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÉNCIA. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 150, 8$ 4º, E INCIDÊNCIA DO ART. 173, INCISO I, TODOS DO CTN. MÉRITO: NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. FISCAL DESIGNADO PARA MONITORIZAÇÃO. INTELIGÉNCIA DO ART. 40, 8 1º, INCISO II C/C S 3º, AMBOS DA LEI N. 10.654/1991. RESPEITO AO PROCEDIMENTO LEGAL. POSSIBILIDADE DE AUTUAÇÃO. CREDITAMENTO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP POR FABRICANTE / REVENDEDORA / DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA IMPOSTA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. É incompossível aplicar, in casu, o CTN, art. 150, 8 4? - prazo de 5 (cinco) anos do fato gerador para o lançamento fiscal - isto porque não houve pagamento do tributo pelo recorrente, devendo-se aplicar, em seu lugar, o CTN, art. 173, inciso |, que versa: “O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. Por isto, observando-se que o lançamento foi feito em tempo hábil (cinco anos), este e. Órgão Fracionário rejeitou a prejudicial de mérito. Precedente: STJ - AgRg no AREsp n. 237.317 - SE, RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1? Turma, Julg: 13.08.2013.



    2. MÉRITO. Aduz-se a nulidade do auto de infração, considerando que o Fiscal do Estado estava designado para “monitorização”, e, nesta situação, não poderia - de súbito - autuar a empresa, cf. art. 40, S 1º, inciso Il, e S 3º, ambos da Lei Estadual n. 10.654/1991. Contudo, a própria recorrente admite que, constatando irregularidades, o fiscal tem o dever de orientar o contribuinte para sanar as irregularidades apontadas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de - aí sim - lavrar termo de autuação. Esta é a exata situação dos autos.



    3. Percebeu-se que, a despeito da ciência das irregularidades (21.05.2007), a recorrente/contribuinte quedou-se inerte, deixando de promover as providências materiais necessárias à sua regularização fiscal, motivo pelo qual - e somente após o lapso legal - foi lavrado o auto de infração, cf. franqueia o próprio S 3º, do art. 40, da Lei Estadual n. 10.654/1991. Por isso, não há margem para se cogitar da sua ilegalidade.



    4. A aquisição e utilização de combustível (gás liquefeito de petróleo - GLP), por empresa fabricante / revendedora / distribuidora / fornecedora de bebidas, para o regular funcionamento de veículos próprios (rectius. empilhadeiras), não consiste em elemento fundamental da sua atividade. Com efeito, não há margem para que o combustível adquirido, nestas circunstâncias, se integre às bebidas por ela fabricadas, pois não consumido no processo de industrialização ou comercialização.



    5. Nessa contextura, descabe o creditamento de ICMS relativamente a valores correspondentes à aquisição de combustíveis pelo contribuinte, por isso que o transporte/arrumação das mercadorias por frota própria de veículos não constitui a atividade fim da empresa, tampouco integra o produto ofertado. Em real verdade, figura a recorrente como consumidora final daqueles bens,classificando-se-os como de uso e consumo próprios.



    6. A propósito, o c. Pretório Excelso - STF assentou o entendimento que: “A inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo não viola o princípio da não cumulatividade." (STF - ARE 710026 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015).



    7. Em que pese o contribuinte não se tenha desincumbido de comprovar a impossibilidade de manutenção ou sustentabilidade de suas atividades com pagamento da multa fustigada, a redução do percentual de tal multa, de 100% para 75% do valor do tributo devido, dá-se apenas por não atender à razoabilidade proposta pelo entendimento firmado no âmbito do Pretório Excelso, segundo o qual: “são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido.” (STF - RE 748257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013).



    8. A Suprema Corte assentou também ser: “admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco.” (STF - ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015).



    9. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o percentual da multa, de 100% para 75%, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, IV; 155, § 2º, I, § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente